Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade dos fiadores não se estende ao período que o contrato de locação se prorrogou, se o pacto vedava a prorrogação automática, sujeitando a renovação ao ajuste escrito.

2. O fiador não responde por acordo que não anuiu, consoante o enunciado da Sumula 214/STJ.

3. Apelação conhecida e não provida.